Tribunal: STF
Processo: RE 831282
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.213/91. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 201, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESSURGÊNCIA DE QUESTÕES SUSCITADAS NA APELAÇÃO NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO, POR FICAREM PREJUDICADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Lei 8.213/91 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão, tendo o art. 201, V, da Constituição Federal, que equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte, aplicabilidade imediata.



    2. O INSS devolveu ao Tribunal de origem questões atinentes aos honorários advocatícios, juros de mora e correção monetária que ficaram prejudicadas ante o provimento da apelação e consequente improcedência do pedido inicial. Provido, agora, o extraordinário e restabelecida sentença que julgara procedente o pedido, cumpre devolver os autos à origem, para que a Corte a quo prossiga no julgamento da apelação.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.